Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703694-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL ROCHA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca pessoal, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva, sendo indiferente que a denúncia que a motivou tenha sido anônima. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Presentes indícios de flagrante delito no interior de domicílio, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial, além do que, na hipótese, houve autorização do proprietário da residência. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu deve ser condenado. Afasta-se a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez evidenciado nos autos, mediante provas, que o acusado dedica-se à prática de atividades criminosas. Apurado que a arma de fogo e as munições foram encontradas na residência de terceiros, resta configurado o crime descrito no artigo 14, da Lei no 10.826/2003. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento da desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de usuário de drogas. Aduz que não há provas nos autos que amparem a prática de traficância; b) artigos 157, caput, e § 1o, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de sua absolvição em decorrência da ilicitude das provas obtidas. Aponta a ausência de justa causa para a realização de revista pessoal e ingresso em residência. Aduz que denúncias anônimas não são suficientes a autorizar a busca pessoal quando não há outros elementos concretos; c) artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, argumentando que deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena no patamar de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 157, caput, e § 1o, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no sentido da tese recursal é o seguinte precedente da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O § 2o do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente. 2. No caso, o paciente foi submetido à revista, tão somente com base em denúncia anônima, momento em que apreendida uma porção de maconha. Na sequência, os policiais continuaram as diligências e procederam à busca domiciliar, onde encontrado o restante da droga, totalizando 495g de maconha. Logo, sendo ilegal a atividade policial efetivada sem justo motivo, é de rigor a declaração de nulidade da condenação porque amparada em prova ilícita, uma vez que todo o contexto fático posterior à busca pessoal, ou seja, o recolhimento da droga no domicílio do agente, por óbvio, também está viciado ( fruits of poisonous tree). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 851.944/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010